Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005985-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVADO), Laudiange Helaine Herani Wendpap (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR – ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No. 14.230/2021 – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO – TEMA 1199/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa, além do
periculum in mora
e a quantificação do dano.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 – Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Ministério Público
, em face de
Antonio Francisco de Caravlho e outros,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa no 1678-42.2017.811.0044, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Busca a reforma da decisão sob o argumento, em suma, de que para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus na ação de improbidade faz-se necessária a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade (
fumus boni iuris
), sendo desnecessária a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7o da Lei 8.429/1992.

Sustenta que restou demonstrado que os agravados, funcionários do Cartório de Registro de Imóveis do município de Paranatinga, juntamente com proprietários dos imóveis sob as matrículas nos. 10.381 e 9.476, fraudaram as referidas matrículas, o que resultou em violação aos princípios da Administração Pública e no enriquecimento ilícito, caracterizando ato de improbidade administrativa.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida ao id. 805474.

A agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido conforme acórdão lançado ao id. 138529668.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa no 1678-42.2017.811.0044, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Sustenta o Recorrente a necessidade de reforma da decisão sob o argumento, de que para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus na ação de improbidade faz-se necessária tão somente a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade (
fumus boni iuris
), sendo desnecessária a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7o da Lei 8.429/1992.

Sustenta que restou demonstrado que os agravados, funcionários do Cartório de Registro de Imóveis do município de Paranatinga, juntamente com proprietários dos imóveis sob as matrículas nos. 10.381 e 9.476, fraudaram as referidas matrículas, o que resultou em violação aos princípios da Administração Pública e no enriquecimento ilícito, caracterizando ato de improbidade administrativa.

O MM. Juiz do feito agiu com cautela quando indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Com análise minuciosa dos fatos e dos demais documentos juntado aos autos, nessa análise horizontal, de cognição não exauriente, entendo que a medida liminar de indisponibilidade nesse momento é temerária diante da ausência de elementos seguros acerca das supostas fraudes de todas as matrículas que descende da matrícula 9.476 do Cartório Registral de Imóveis de Paranatinga/MT, bem assim o montante que supostamente os réus teriam se enriquecido ilicitamente.

Ademais, informa a peça inaugural que os réus através das supostas matrículas falsas subsequentes da matrícula n. 9476 adquiriram propriedades e com isso enriqueceram ilicitamente.

No entanto, os documentos até em então carreados aos autos por si não são capazes de revelar se de fato todas as matrículas são falsas e que os réus obtiveram todo o montante constante da mesma a fim de ensejar a indisponibilidade de bens em 03 (três) vezes de todos os valores apontados, o que inviabiliza ao menos por ora o deferimento da medida liminar.

Assim, entendo mais prudente diante da complexidade da causa, permitir o exercício do contraditório da parte ré, como forma de melhor elucidar os fatos sem acarretar grave dano aos réus diante de um juízo efêmero.

Desse modo, diante da ausência de fumus boni Juris, bem como, da ausência de prejuízo direto à administração pública, coerente aguardar a manifestação dos réus e demais interessados.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de indisponibilidade de bens, nos termos de fundamentação supra.”

Constato que o Juiz singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens sustentando, em apertada síntese, que embora a ação esteja amparada por prova documental, há necessidade de dilação probatória, como forma de melhor elucidar os fatos sem acarretar grave dano aos réus diante de um juízo efêmero.

Especificamente sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida, destaca-se que, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei no 14.230/21, exigindo, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora
para o deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe no. 843.989, em 18/08/2022, fixou a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, aos processos em curso, em especial por ser norma também de caráter processual.

Nessa linha de intelecção, tendo em vista que a presunção de dano é fictícia, hipotética, não pode servir como base para o deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade dos bens.

A cautela impõe, portanto, a prévia instrução processual para dimensionar e valorar a questão fática e jurídica posta em discussão, sob pena de impor decisão extremamente severa em desfavor dos agravados, decorrente do bloqueio de bens.

Ademais, para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, exige-se agora a demonstração do
periculum in mora
, o que se quer foi demonstrado pelo
parquet
.

Assim, tenho que não demostrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de indisponibilidade de bens do Recorrente.

Este Tribunal tem decisões neste sentido, senão veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE
DOS
BENS
– INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No. 14.230/2021 – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO - TEMA 1199/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de
indisponibilidade
de
bens
, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de
improbidade
administrativa, além do periculum in mora e a quantificação do dano.

2. Mutatis mutandis, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de
indisponibilidade
de
bens
, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009777-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Em atenção ao petitório de id. 150034172 e diante da renúncia expressamente feita pelo D. Advogado, determino a exclusão do Dr. Nelson Barduco Junior do polo passivo da lide, sem prejuízo da continuidade das intimações na pessoa dos demais advogados constituídos.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022